Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710101-11.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BENEDITA MARCIA LEANDRO DE LIMA RECORRIDO: ARILSON BRITO DO NASCIMENTO, A - PRECISAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LTDA, CMR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME, COTA TUDO COMERCIO DE CELULARES LTDA - EPP, SARAIVA VERANO ESCOLA DA CONSTRUCAO LTDA - ME, DF RESTAURANTE LTDA, A &amp; E BAR E RESTAURANTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO: USO INDEVIDO DE DADOS DOS DADOS DE EX-EMPREGADA (APELANTE) PELO EX-EMPREGADOR (PRIMEIRO APELADO) PARA VÍNCULO EM EMPRESAS DIVERSAS (DEMAIS APELADOS), COM AS QUAIS AQUELA NÃO TINHA QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. Não é admissível a análise, em sede recursal, de documentos não inéditos nem de questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. II. O início do prazo prescricional não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência de toda a sua extensão (fraude), momento em que tem a efetiva possibilidade de exercer a concreta pretensão reparatória. Não acolhida a prejudicial (prescrição). III. A apelante alega que o contador, seu ex-empregador (réu), teve acesso aos seus documentos pessoais, de forma ilegal, incluindo-a de maneira fictícia no quadro de funcionários das outras rés, com as quais ela nunca teve qualquer vínculo jurídico. IV. O extrato previdenciário, por si só, não se mostra suficiente a comprovar o direito vindicado, haja vista a possibilidade de inconsistência (pontual) do sistema de dados da Caixa Econômica Federal, tanto que as partes apresentaram documentos emitidos por essa autarquia federal que se contrapõem. Ademais, teria sido realizada diligência judicial (consulta ao CAGED, por meio do sistema INFOSEG), cujo resultado não comprova os fatos articulados na petição inicial. V. Não satisfatoriamente comprovada a prática de ato ilícito (acesso indevido aos dados pessoais da apelante e indevida vinculação com o quadro de funcionários das empresas rés) a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais (Código de Processo Civil, art. 373, I). VI. Acolhida a preliminar de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. Não acolhida a prejudicial (prescrição). No mérito, recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 369 do Código de Processo Civil, asseverando demonstrada a ocorrência de dano moral passível de indenização, notadamente diante da utilização de informações particulares e pessoais suas para gerar contratos de trabalho notoriamente nulos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 369 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Não satisfatoriamente comprovada a prática de ato ilícito (acesso indevido aos dados pessoais da apelante e indevida vinculação com o quadro de funcionários das empresas rés) a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais (Código de Processo Civil, art. 373, I).” (vide item V da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012